Tribunal: STF
Processo: ADI 5967
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo Partido Democrático Trabalhista, contra dispositivo da Lei 2.409, de 16 de novembro de 2010, do Estado do Tocantins, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário desse Estado.
    O ato impugnado possui a seguinte redação:
     “Art. 14 - A remuneração do cargo integrante da carreira de nível superior não poderá ser superior a 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco décimos por cento) do subsídio mensal do cargo de Juiz de Direito Substituto”.
    O autor aponta violação ao artigo 37, XI e § 12, da Constituição Federal.
    Alega, em síntese, ser vedado aos Estados fixar teto ou subtetos remuneratórios diversos dos constitucionalmente previstos. (eDOC 1, p. 7)
    Adotei o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999 e solicitei informações. (eDOC 11)
    A Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, em suas informações, sustenta que não viola as regras dos tetos constitucionais, o geral e o próprio de cada Poder, a fixação de padrão remuneratório máximo para carreiras específicas. (eDOC 39, p. 7)
    O Governador do Estado do Tocantins, em informações, alega que a norma impugnada não teria disposto a respeito de um subteto, mas apenas definiria o padrão máximo das carreiras auxiliares do Judiciário, o que atenderia à norma do art. 39, § 5º, da Constituição (“Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI”). (eDOC 33, p. 7)
    A Advogada-Geral da União manifesta-se pelo não conhecimento da ação, por haver sido proposta contra norma já revogada; e, no mérito, pela procedência do pedido, pois não seria possível aos Estados fixar subtetos de forma diversa daquela prevista na Constituição Federal. (eDOC 40, p. 12)
    O autor pleiteou o aditamento da inicial, para fazer constar a redação da norma impugnada segundo a Lei 3.298/2017. (eDOC 42)
    A Procuradora-Geral da República opina pelo conhecimento da ação e pela procedência do pedido. (eDOC 53)
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que a norma atacada fora alterada pela Lei Estadual 3.298, de 30 de novembro de 2017, antes da propositura da presente ADI, em 20.6.2018. Dessa forma, o objeto da presente ação de controle concentrado já não existia quando de sua gênese.
    Inspirada na necessidade de efetividade da jurisdição constitucional, esta Corte passou a admitir o aditamento da inicial para que a norma originalmente impugnada, sob nova forma ou fundamento decorrentes da atividade legislativa, permanecesse sob escrutínio na ação de controle direto; mas nunca deixou de exigir do autor o ônus processual da correta impugnação normativa, o qual deve apontar os precisos termos reveladores do vício de inconstitucionalidade. Nesse sentido, aceitar o aditamento da inicial não para adequá-la à nova situação, mas para corrigir a falha de formulação, não homenagearia a efetividade da jurisdição constitucional, mas prejudicaria a inércia da Corte, levando-a a tutelar o autor em sua pretensão nulificadora.
    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO JÁ REVOGADO, ANTES MESMO DE SUA PROPOSITURA: FALTA DE OBJETO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELOS SISTEMAS CONCENTRADO E DIFUSO (ART. 102, I, "a", e III, "a", "b" e "c" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 1. No controle concentrado de constitucionalidade, exercido, com exclusividade, pelo Supremo Tribunal Federal, mediante o processo e julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade de ato normativo federal ou estadual, só lhe cabe verificar e declarar se este, ainda em vigor, está, ou não, em conflito com a Constituição de 1988 (art. 102, I, "a", da C.F.). 2. Se o ato normativo já se encontrava revogado, antes mesmo da propositura da A.D.I., a esta falta objeto, pois não pode impugnar o que já não existe no ordenamento jurídico. 3. É irrelevante, no processo da A.D.I., a circunstância de a norma, já revogada, estar sendo, apesar disso, aplicada, em seus efeitos, em processo judicial de Mandado de Segurança, pois a decisão, que neste se profira, cautelar ou de mérito, tem eficácia apenas entre as partes que nele figuram, não, assim, "erga omnes", não tendo, ademais, o condão de ressuscitar o dispositivo já sem vigência. 4. Tal decisão é impugnável, pelas vias próprias, como a da Suspensão de Segurança (art. 4º da Lei nº 4.348, de 26.06.1964), ou a do Recurso Extraordinário para esta Corte, se, confirmada a liminar, em julgamento final de mérito, ocorrerem os respectivos pressupostos, inclusive os previstos em qualquer das alíneas "a", "b" e "c" do inc. III do mesmo art. 102 da C.F. 5. A.D.I. não conhecida, por falta de objeto, no momento mesmo da propositura, prejudicado o requerimento de medida cautelar”. (ADI 1.436 MC, rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 22.11.1996)
    Ante o exposto, julgo extinta a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, VI, do CPC e 21, IX, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente